Tribunal: CARF
Processo: 12719.720032/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. CONTRABANDO E/OU DESCAMINHO.
É causa obstativa à permanência do Contribuinte no Simples Nacional a mercancia de objeto fruto de contrabando ou descaminho.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS "RETROATIVOS" DA EXCLUSÃO.
Propriamente, o ato de exclusão do Simples Nacional não carrega efeito retroativo algum, pois é elemento supletivo duma obrigação inadimplida pelo Contribuinte desde a sua origem. A dizer, que se encontrava ele, Contribuinte, em situação impediente e, assim, incumbia-lhe o dever de aviar a comunicação de ofício de sua autoexclusão.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.720032/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.803 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
ROSANA FAGUNDES SOUZA BRINQUEDOS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. CONTRABANDO
E/OU DESCAMINHO.
É causa obstativa à permanência do Contribuinte no Simples Nacional a
mercancia de objeto fruto de contrabando ou descaminho.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS "RETROATIVOS" DA EXCLUSÃO.
Propriamente, o ato de exclusão do Simples Nacional não carrega efeito
retroativo algum, pois é elemento supletivo d’uma obrigação inadimplida pelo
Contribuinte desde a sua origem. A dizer, que se encontrava ele, Contribuinte,
em situação impediente e, assim, incumbia-lhe o dever de aviar a comunicação
de ofício de sua autoexclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, com exceção do
conselheiro Cleucio Santos Nunes que votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.720032/2014-21
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.803 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720032/2014-21

Trata-se de recurso voluntário interposto por ROSANA FAGUNDES SOUZA
BRINQUEDOS - ME contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada diante de sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL
promovida pela DRF/Florianópolis.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
1. Contra o Contribuinte em epígrafe foi expedido o Ato Declaratório Executivo
DRF/FNS no 73, de 15 de junho de 2016 (fl. 23) que determinou a sua exclusão do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, assim
instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (Simples
Nacional), forte na constatação de comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho (art. 29, inciso VII, LC no 123, de 2006), fixados os efeitos
da referida exclusão a contar de 01/01/2014. Disso o Interessado teve ciência em
04/07/2016 (fls. 24/25), vindo a colacionar sua insurgência em 03/08/2016 (fls. 26/29).
2. Alega, breve síntese, que a da documentação acostada aos autos nada indicaria serem
as mercadorias apreendidas em procedimento de fiscalização aduaneira fruto de
contrabando ou descaminho. Acrece que a ausência de impugnação própria à autuação
que determinara dita apreensão não poderia implicar, de pronto, a assertiva do
contrabando ou descaminho. Junta ainda exemplar de entendimento judicial que laboria
em seu favor, no passo em que: haver-se-ia de demonstrar o efetivo manejo da
mercancia - com vistas à constatação de ingresso irregular e/ou proibido de mercadorias
em território nacional - para efeito de reificação da hipótese prevista no art. 29, inciso
VII, da LC no 123, de 2006; considerando-se o importe em que valoradas as
mercadorias apreendidas, não seria a hipótese, até, de inscrição em Dívida Ativa da
União e/ou consequente execução do eventual importe tributário calculado sobre base
de cálculo de tal dimensão, isso com fundamento no que dispõe o art. 1o da Portaria MF
no 75, de 22 de março de 2012. Refere demasiado tempo transcorrido entre a autuação
decorrente do procedimento aduaneiro (ano calendário de 2014) e a sua ciência do
corrente ato de exclusão do Simples Nacional (04/07/2016). Indevido, enfim, a
atribuição de efeitos retroativos ao questionado ato excludente.
A DRJ/São Paulo proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. CONTRABANDO E/OU
DESCAMINHO.
É causa obstativa à permanência do Contribuinte no Simples Nacional a mercancia de
objeto fruto de contrabando ou descaminho.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS "RETROATIVOS" DA EXCLUSÃO.
Propriamente, o ato de exclusão do Simples Nacional não carrega efeito retroativo
algum, pois é elemento supletivo d’uma obrigação inadimplida pelo Contribuinte desde
a sua origem. A dizer, que se encontrava ele, Contribuinte, em situação impediente e,
assim, incumbia-lhe o dever de aviar a comunicação de ofício de sua autoexclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.803 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720032/2014-21

Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a interessada não apresentou qualquer argumento para contestar os
fundamentos da decisão recorrida. Apenas repetiu as razões já expostas na manifestação de
inconformidade.
Em situações como esta, nas quais a parte não apresenta novas razões de defesa, o
§3o, do art. 57, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343/15, com a redação dada pela Portaria MF no 329/17, autoriza a transcrição da decisão
recorrida quando o relator do julgamento nesta Casa confirma e adota os seus fundamentos. É o
que se propõe:
4. Formalizou-se contra o Interessado “Auto de Infração com Apreensão de
Mercadorias”, encartado nos autos sob no 12719.720033/2014-76, de onde se extrai o
seguinte (documentos juntados):
Infração aduaneira punível com a aplicação da penalidade de perdimento das
mercadorias.
No dia 28/01/2014, a Equipe de Repressão Aduaneira - ERA da Inspetoria da Receita
Federal do Brasil em Florianópolis-SC, em cumprimento à Ordem de Vigilância e
Repressão – OVR no 0925200-0003-14-00, realizou, no estabelecimento comercial acima
identificado, procedimentos de ação fiscal com intuito de verificar a regularidade fiscal
de mercadorias de origem ou procedência estrangeira ali depositadas ou expostas à
venda.
Inicialmente foi dada ciência do Termo de Início de Ação Fiscal (anexo) à empresa,
representada no momento da fiscalização pela proprietária Rosana Fagundes Souza,
CPF 846.130.419-53, no qual o contribuinte foi intimado a apresentar, no curso da ação
fiscal, os documentos que comprovassem a regularidade fiscal das mercadorias de
origem ou procedência estrangeira em estoque ou expostas no estabelecimento
comercial.
Após a intimação foi efetuada a retenção e a lacração das mercadorias objeto do Termo
de Lacração de Volumes - TLAVO no OVR 0925200-00003-14-00 (anexo), não
acobertadas por documentação fiscal, por conterem indícios de infração punível com
pena de perdimento - mercadoria estrangeira exposta à venda, depositada ou em
circulação comercial no país, se não for feita prova de sua importação regular (art. 105,
inciso X, do DL 37/66, regulamentado pelo artigo 689, inciso X, do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 6.759/2009 e art. 23, inciso IV, e parágrafo único
do DL 1455/76).
As mercadorias foram acondicionadas em 80 (oitenta) volumes onde foram colados, na
presença da proprietária Rosana Fagundes Souza, selos de controle aduaneiro
numerados.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.803 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720032/2014-21

Foi designada a data de 05/02/2014, às 9h, para apresentação da documentação que
comprovasse a regular situação das mercadorias, bem como para acompanhar a
deslacração e abertura dos volumes, e a qualificação e quantificação das mercadorias
retidas para fins de, se fosse o caso, lavratura do auto de infração. Ato para o qual foi a
empresa devidamente intimada no próprio Termo de Lacração de Volumes.
No dia e hora indicados para a deslacração dos volumes, nenhum representante legal do
estabelecimento comercial compareceu no Centro Operacional de Repressão - COR para
acompanhar a abertura dos volumes e apresentar a documentação da regular situação
das mercadorias estrangeiras. Desta forma, procedeu-se a deslacração de ofício, na
presença de duas testemunhas, conforme determina a IN SRF no 366/2003, art. 11, sendo
lavrado o Termo de Deslacração e Apreensão de Mercadorias (anexo).
Assim, o interessado não apresentou nenhuma documentação para comprovar a regular
importação/aquisição das mercadorias de origem estrangeira apreendidas. O interessado
teve em dois momentos a oportunidade de apresentar à fiscalização os documentos que
comprovariam a situação regular das mercadorias de origem estrangeiras encontradas
no estabelecimento comercial:o primeiro no dia da fiscalização da empresa, e o segundo
no dia da deslacração dos volumes, mas em nenhum dos dois momentos foi apresentado
qualquer documento. Desta forma, o interessado não logrou comprovar a regular
importação das mercadorias estrangeiras, o que demonstra que estas mercadorias de
origem estrangeira, encontradas nas dependências do estabelecimento comercial e
retidas pela fiscalização, entraram no território nacional de forma clandestina, estando,
portanto, sujeitas à apreensão para aplicação da penalidade de perdimento.
Registre-se que a proprietária do estabelecimento comercial é reincidente na prática do
descaminho. Em consulta ao sistema COMPROT da Receita Federal observou-se o
registro de outras 5 (cinco) apreensões de mercadorias estrangeiras em nome da
proprietária realizadas pela Delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçu/PR nos anos
de 2010, 2011 e 2013, processos no 12457.003617/2010-88, 12457.005945/2010-19,
12457.020764/2010-12, 12457.000296/2011-41 e 12457.724172/2013-16. Este fato é
declarado pela própria proprietária à Receita Federal no dia da fiscalização da empresa,
conforme Relatório Fiscal (cópia anexa): “(...) Perguntada sobre como os adquiria,
declarou que costuma viajar com frequência ao Paraguai, inclusive, em muitas situações,
acompanhada por outras pessoas, para as quais pagava as despesas para efetuarem
compras de seu interesse. Informou que já havia perdido no ano de 2013, 3 (três) veículos
para a RFB por estarem transportando mercadorias sem comprovação de sua regular
importação, embora não tenha sido possível identificar no RADAR informações que
ratificassem sua declaração. (...)
”Registre-se, ainda, também conforme Relatório Fiscal, que foi encontrado no
estabelecimento comercial grande quantidade de CD/DVD gravados, em tese pirateados,
que foram recolhidos pela Delegacia de Polícia Civil de Santo Amaro da Imperatriz:
“(...) Durante o recolhimento dos produtos sem comprovação de sua regular importação,
foi constatada a existência de grande quantidade de CD/DVD gravados, tendo a
interessada declarado quando perguntada onde os havia adquiridos, que os mesmos
foram comprados diretamente de vendedores ambulantes no seu estabelecimento
comercial. Em virtude dos produtos terem sido, de acordo com a declaração da
proprietária, adquiridos no Brasil, comunicamos a ocorrência à Delegacia de Polícia
Civil do Município, cujos agentes prontamente compareceram ao estabelecimento e
promoveram o recolhimento de todos os produtos, em tese, pirateados, para dar
seguimento ao devido processo legal (...).”
[...]
Com base nos fatos descritos acima, no disposto no art. 3o do CTN, Lei no 5.172/66, e no
exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB),
efetuamos a apreensão da(s) mercadoria(s) de origem e procedência ESTRANGEIRA
abaixo relacionada(s) [segue listagem de mercadorias avaliadas em R$ 54.737,60], com
proposta de aplicação da penalidade de perdimento por se encontrar(em) em desacordo
com a legislação vigente no país, nas condições previstas no artigo 23, inciso IV e § 1o,
do Decreto-lei no 1.455/76; no artigo 105, inciso X, do Decreto-lei no 37/66,
regulamentado pelo artigo 689, inciso X, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto no 6.759/2009.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.803 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720032/2014-21

As mercadorias apreendidas ficarão sob guarda fiscal em nome e ordem do Ministro da
Fazenda, como medida acautelatória dos interesses da Fazenda Nacional, nos termos do
art. 25 do Decreto-Lei no 1.455/76.
[...]
Procedemos, assim, a autuação do(s) acima qualificado(s), pela prática da infração
descrita nos mencionados dispositivos legais, ficando o(s) Autuado(s) sujeito(s) à pena de
perdimento da(s) referida(s) mercadoria(s), na conformidade do parágrafo 1o do art. 23
do Decreto-lei no 1.455/76.
INTIMAÇÃO:
Fica(m) o(s) autuado(s) ciente(s) de que, em conformidade com o artigo 27 § 1o, do
Decreto-lei no 1.455/76, é facultado impugnar o presente procedimento, no prazo de 20
(vinte) dias da ciência desta intimação, findo o qual será caracterizada REVELIA.
(destacou-se)
5. Como se vê, na oportunidade, fora garantido ao Contribuinte, com fundamento no art.
27, § 1o, do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, o direito de impugnar dito
“Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias” no prazo de 20 (vinte) dias
contados da respectiva ciência (porção destacada na cita acima). Reproduza-se o
normativo:
Art 27. As infrações mencionadas nos artigos 23, 24 e 26 serão apuradas através de
processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de termo de
apreensão, e, se for o caso, de termo de guarda.
§ 1o. Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não apresentação de impugnação no
prazo de 20 (vinte) dias implica em revelia. (destacou-se)
6. Com vistas ao que processado nos autos sob no 12719.720033/2014-76, vê-se que o
Interessado fora cientificado por via postal (documentos juntados) acerca do
mencionado “Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias”. Mais, no caso em
apreço (autos sob no 10925.720529/2015-60) deu-se a revelia, conforme anotado à fl.
19: "Considerando que o autuado, ROSANA FAGUNDES SOUZA BRINQ. ME, foi
devidamente cientificado dos termos do Auto de Infração, objeto deste processo e,
passado o prazo regulamentar sem apresentação de impugnação, declaro-o REVEL,
nos termos do artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976.".
7. Enfim, nos autos próprios (sob no 12719.720033/2014-76), em instância própria
(formalmente prevista em instância única e a cargo do Ministro da Fazenda, segundo o
art. 27, § 4o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976), consolidou-se, juridicamente, o fato de
o presente Contribuinte vir a comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho. Por outra, os argumentos do Contribuinte, aqui desfiados e tendentes a
desconstituir o “Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias” (documentos
juntados) estão e são apresentados em estádio precluso e fora dos autos próprios. Nesse
diapasão, reifica-se a hipótese excludente do regime tributário simplificado e
favorecido, nomeado Simples Nacional (art. 29, inciso VII, da LC no 123, de 2006).
8. E quanto ao alcance temporal da debatida exclusão, de se dizer que, propriamente,
não se cuida d’um efeito retroativo pois o Interessado tinha o dever - presentemente não
atualizado - de comunicar dita situação impeditiva, isto é, tinha o dever de promover sua
autoexclusão “até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que ocorrida a
situação de vedação” (art. 30, inciso II, §1o, inciso II, LC no 123, de 2006). A função do
combatido ato de exclusão do Simples Nacional é, senão, supletiva d’uma obrigação
inadimplida desde a sua origem. Por outra: a) a mercancia de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho é uma causa obstativa ao regime favorecido (art. 29, inciso
VII, da LC no 123, de 2006; b) o Interessado não cumpriu com o dever que lhe
incumbia, isto é, fazer comunicar tal situação junto ao Portal do Simples Nacional (art.
30, inciso II, LC no 123, de 2006); c) restou, assim, a atuação de ofício (art. 29, inciso I,
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.803 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720032/2014-21

LC no 123, de 2006); d) e em hipóteses que tais, a exclusão há de operar a partir do
próprio mês em que verifico o impediente, isto é, janeiro/2014 (data em que iniciados os
procedimentos de fiscalização aduaneira, como se pode constatar no “Auto de Infração
com Apreensão de Mercadorias”, ora juntado).
9.
Para além disso, isto é, ir a argumentos que desafiam a
legalidade/inconstitucionalidade dos comandos normativos que assim fixam a data de
efeito do ato excludente, diga-se que a instância administrativa não está autorizada a
afastar a aplicação de qualquer Lei. Ao contrário, à Administração Pública (a Tributária
aí incluída) cumpre aplicar a Lei de ofício. Assim está anotado no art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, introduzido pela Medida Provisória no 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009. A tal propósito
e no mesmo sentido está o enunciado no 02 da Súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
10. Posto isto e tudo o mais que dos autos consta, este voto dá por IMPROCEDENTE
O PEDIDO DO CONTRIBUINTE.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital